Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-67.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018419-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DAIANE FERNANDES SILVA - CPF: 829.645.722-91 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOAO LUCAS FERNANDES SILVA - CPF: 033.342.482-40 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DAIANE FERNANDES SILVA - CPF: 829.645.722-91 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO LUCAS FERNANDES SILVA - CPF: 033.342.482-40 (APELADO), DAIANE FERNANDES SILVA - CPF: 829.645.722-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. , E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR J.L.F.S.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DE J.L.F.S. PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e recurso adesivo interposto por J.L.F.S. em face de sentença que condenou solidariamente a operadora de turismo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade da CVC pela falha na prestação do serviço; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora de turismo responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na execução do serviço, mesmo que a responsabilidade primária recaia sobre a companhia aérea.

5. A indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 foi majorada para R$ 10.000,00, considerando-se a gravidade dos transtornos sofridos pelo consumidor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Mantidos os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

7. Concedida gratuidade de justiça ao recorrente adesivo, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. desprovido. Recurso adesivo de J.L.F.S. provido. Tese de julgamento: "A operadora de turismo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, mesmo que a responsabilidade primária recaia sobre a companhia aérea."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos respectivamente por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e J.L.F.S (representada por Daiane Fernandes Silva) em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1018419-67.2020.8.11.0002 - Ação de reparação de danos por falha na prestação de serviço – proposta em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e GOL LINHAS AÉREAS – julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.”.

Recurso de Apelação

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A (id.n.º 226801744)

Inconformada, em suas razões alega em síntese, autora alega que adquiriu um pacote de viagem junto a CVC com destino a Maceió/AL, ao passo que o embarque de ida foi cumprido corretamente. Ocorre que o voo de volta foi o maior transtorno, onde a Requerente foi submetida a várias irregularidades, que vão desde atraso de 39:55 (trinta e nove horas e cinquenta e cinco minutos) para chegada no seu destino final, perda de conexão, falta de informações e não assistência a Requerente e seus familiares. Alega ainda que apenas decolou horas depois, chegando em seu destino em um horário muito diferente do anteriormente contratado, assim, ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Desta feita, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Defende a necessária reforma da sentença recorrida, sustentando para tanto, a inexistência de dano moral.

Destaca que para que surja a obrigação de reparação, necessária a presença concomitante de três requisitos: ato omissivo ou comissivo, nexo de causalidade e dano. No caso, não pode nenhum desses requisitos ser imputado às Apelantes, vez que inexistente qualquer participação na ocorrência, diante da regularidade das reservas efetuadas.

Ainda, que a parte

Apelada não tem nenhum gerência acerca dos voos, não podendo ser responsabilizada por serviços de terceiros.

Sustenta a culpa exclusiva da parte autora, nos termos do art. 14, parágrafo, 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna que, se caso não seja afastada a responsabilidade das Apelantes, mister adequar o montante a ser indenizado a título de danos morais, mantendo-se a linha já definida pelo Superior Tribunal de Justiça e, virtude dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende a possibilidade de prejuízo irreparável às empresas de turismo no caso de manutenção a condenação em dano moral.

No que tange aos honorários advocatícios que, caso ocorra alguma condenação, os honorários devem ser arbitrados com base no atendimento dos requisitos atendidos, nos termos do §8º, do Art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

Requer seja conhecido e provido o recurso Apelação nos termos supra, cassando e reformando a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência de qualquer responsabilidade da Recorrente quanto ao evento exposto pelos Recorridos, afastando assim, qualquer condenação.

Em função do princípio da eventualidade, caso a sentença não for cassada, requer que seja fixada, a título de indenização por danos morais quantia compatível com as circunstâncias e provas apresentadas nos autos, observando-se os princípios da equidade e razoabilidade, devendo, por conseguinte, ser reduzido o quantum fixado na sentença vergastada.

Contrarrazões (id.n.º 226801748)

Recurso Adesivo
-
J.L.F.S - DAIANE FERNANDES SILVA (id.n.º 226801749).

Em suas razões defende a majoração do quantum indenizatória, sob alegação de que restou inconteste nos autos que o Apelante foi submetido a espera em demasia, ficando 39 horas para chegar ao destino.

Destaca que o voo de Maceió era previsto para dia 28/11/2019 as 06:10, voo nº G3 – 1995, com conexão em Brasília as 09:35, voo nº G3- 1714, e chegada em Cuiabá as 10:25 horário local. Todavia, nada disso aconteceu, o embarque em Maceió só ocorreu as 21:18 do dia 28/11/2019, ou seja, 15 (Quinze) horas de atraso só em Maceió, sem qualquer assistência material das empresas Recorridas, da qual segundo informações, era que o banheiro do avião estava entupido, e problema mecânico, e estavam aguardando a regularização.

Com o atraso em Maceió o Recorrente só conseguiu chegar em Brasília as 00:10 horas do dia 29/11/2019 fato este que culminou com a perda da conexão, e o embarque para Cuiabá só veio ocorrer no dia 29/11/2019 as 20:30, onde as Requeridas realocaram o Recorrentes e seus familiares em um outro voo, onde sua chegada se deu as 21:55, voo nº G3 – 1716.

Portanto, que notória a falha na prestação de serviço ante o atraso excessivo.

Requer seja conhecido e provido o recurso adesivo, para, majoração dos danos morais ao valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), ainda, que seja deferia a gratuidade de justiça.

Contrarrazões CVC (id.n.º 226801751).

Contrarrazões – Gol LINHAS AÉREAS (id.n.º 226801753), suscita preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, bem como impugna o pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação e Adesivo interpostos respectivamente por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e J.L.F.S (representada por Daiane Fernandes Silva) em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1018419-67.2020.8.11.0002 - Ação de reparação de danos por falha na prestação de serviço – proposta em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e GOL LINHAS AÉREAS – julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou, ainda, a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.”.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da CVC pelo evento danoso, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo.

A CVC sustenta a inexistência de responsabilidade, sob alegação de que não possui ingerência sobre a execução dos voos. Contudo, a tese recursal não prospera.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a CVC comercializou o pacote turístico, assumindo obrigação acessória de garantir a execução regular dos serviços contratados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a empresa operadora de turismo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que a responsabilidade primária recaia sobre a companhia aérea.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE TURÍSTICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de se reconhecer a responsabilidade solidária da agência de viagens. 2. Não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão cinge-se a revalorar juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão). 3. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote." ( REsp nº 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)

Ainda, sobre o tema:

PACOTE DE TURISMO - A companhia aérea, a operadora de turismo e a agência de viagem respondem objetiva e solidariamente por todos os serviços ofertados em pacotes de turismo disponibilizados pela segunda e comercializados pela terceira, inclusive o do transporte aéreo internacional ( CDC, arts. 7º, § único, 14, 20 e 34), sendo certo que tal disposição não contraria as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal. RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, que acarretaram perda de um dia de viagem e perda de parte do pacote de turismo contratado, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação das partes rés, solidariamente, na obrigação de indenizar as partes autoras pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MATERIAL - Gasto das partes autoras com nova pesquisa de PCR-Covid, alimentação, transporte e hospedagem, decorrentes do adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, adquirido pelas partes autoras, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, constituem dano material indenizável, por implicarem diminuição do patrimônio das partes autoras em razão do ato ilícito – Reforma, em parte, da r. sentença para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, da quantia de R$2.718,00, com incidência de correção monetária a partir da data do desembolso. DANO MORAL - O adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço de transporte aéreo internacional integrante do pacote de turismo, adquirido pelas partes autoras, consistentes em alteração de horário e cancelamento de voo, que acarretaram perda de um dia de viagem e perda de parte do pacote de turismo contratado, sem que lhes fossem prestada nenhuma assistência material pelas partes rés, transportadora área e operadora de turismo, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe as partes consumidoras a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma, em parte, da r. sentença, para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$11.296,00 para cada parte autora, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento. Recurso provido, em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1112410-09.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/02/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2024)

Restando, pois,

demonstrado o defeito na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre a conduta das recorridas e o dano experimentado pelo autor, impõe-se a manutenção da responsabilidade solidária da CVC.

O dano moral, na espécie, decorre da situação vivenciada pelo consumidor, que suportou um atraso excessivo de 39 horas, sem assistência adequada, experimentando desgaste emocional, desconforto e transtornos.

No que tange ao valor fixado pelo juízo a quo, verifica-se que a indenização de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem irrisória.

Contudo, quanto ao pedido de majoração requerido pela parte autora, deduzido no recurso adesivo, entendo que o patamar fixado na sentença não reflete de maneira proporcional a gravidade do transtorno sofrido pelo consumidor, considerando o longo período de espera, a ausência de assistência adequada e o descaso das empresas demandadas.

Assim, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia esta condizente com a jurisprudência desta Câmara e com o dano experimentado pelo recorrente.

No que se refere aos honorários advocatícios, a sentença fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O percentual está em consonância com os critérios legais, não havendo motivo para alteração.

A Gol Linhas Aéreas impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente adesivo. Contudo, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. Inexistindo prova contundente em sentido contrário, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente adesivo.

Isto posto,
nego provimento

ao recurso de apelação da CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
.
e
dou provimento

ao recurso adesivo interposto por J.L.F.S. para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valo da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025